Tribunal: TJDFT
Processo: 0735429-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735429-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: TECNOLOGIA BANCARIA S.A. REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O pedido subsidiário de concessão de tutela de urgência restou deferido pela decisão ID 30659587, tendo sido autorizado o depósito judicial integral dos valores de ISS que restaram vencidos a partir daquela data, o que vem sendo cumprido pelo autor nos autos principais (no 0706670-89.2020.8.07.0018). Restou certificada a ausência de impugnação de referida decisão pelas partes, como se vê das certidões de ID 31021826 e 32474806. Assim, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos eletrônicos. I. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora